Tribunal: TJMT
Processo: 1011376-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011376-85.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: REINALDO LEITE DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Reinaldo Leite de Oliveira, em favor de Itamar da Conceição Santos e Welliton da Conceição Soares, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que os pacientes foram presos em flagrante no dia 7/4/2020, com a posterior convolação em prisões preventivas, acusados da prática, em tese, dos crimes de receptação qualificada, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo.
Sustenta, em síntese, que (i) a liberdade dos pacientes não representa qualquer risco processual; (ii) não há fundamentação idônea no decreto cautelar; (iii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A prisão preventiva imposta aos pacientes está justificada na garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta [os ilícitos em apuração envolvem veículos de considerável valor patrimonial e o modus operandi, exposto até então, revela que estes, ao que parece, agiam de forma organizada a fim de garantir a obtenção de vantagens ilícitas e resguardar sua impunidade] e para evitar a reiteração criminosa [ante a ardilosidade dos custodiados, existência de registros criminais prévios e sua clara intenção de se esquivarem da responsabilização criminal], cujos fundamentos invocados não são genéricos, tampouco manifestamente inidôneos.
Ressalte-se que, embora não haja fundamentação individualizada em relação a cada paciente, não há vício do decreto cautelar, ante a pluralidade de autores, presos no mesmo no contexto, a dificultar a individualização das condutas logo no momento do flagrante.
Ademais, o STJ tem compreendido que “demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator